Tribunal: TJMT
Processo: 1004729-73.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004729-73.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ZEQUINHA PIANA VIEIRA - CPF: 496.695.081-34 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

RELATÓRIO

Exmo. Sr.

Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Zequinha Piana Vieira, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1004729-73.2017.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivavam o recebimento do auxílio-acidente.

O Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos, pois, diante do conjunto probatório, foi constatada a sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, que, anteriormente exercia, em razão de acidente de trabalho.

Argumentou, ainda, acerca da importância do laudo pericial, realizado para fins do pagamento do seguro DPVAT, a que acresceu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser devido o pagamento do auxílio-acidente, ainda que a lesão seja considerada mínima, e sobre a natureza jurídica do mencionado benefício previdenciário.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência dos pedidos, condenando o Apelado na implantação do auxílio-acidente, em favor do Apelante.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr.

Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, consigno que a competência para o processar e julgar o feito é deste Sodalício, na medida que
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do
Tema n. 1.053
, no qual fixou o entendimento de que
os Juizados Especiais da Fazenda Pública
não
têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho, nos quais o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.

Como visto, Zequinha Piana Vieira interpôs o Recurso de Apelação Cível contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1004729-73.2017.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivava o recebimento do auxílio-acidente.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Apelante, ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, qual seja, o auxílio-acidente, ao argumento de que sofreu sequelas, em razão de acidente de trabalho, que implicaram a redução da sua capacidade para o ofício que habitualmente exercia.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

De acordo com o parecer médico do Sr. Perito Judicial, Doutor João Leopoldo Baçan, ao exame clínico o autor apresentou “bom estado geral, eupneico, marcha eubásica, com força e tônus muscular preservados nos membros inferiores, sem sinais de radiculopatia. Apresenta joelhos e tornozelos com arco de movimentos preservados e sem sinais flogísticos. Cicatrizes cirúrgicas em região proximal e distal da perna esquerda, sem sinais flogísticos.” sic – pág. 64.

A todos os quesitos formulados pelas partes o Sr. Perito esclareceu não haver redução da capacidade laboral do periciando e emitiu o seu parecer com a seguinte assertiva: “com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral, sem perda ou redução em sua capacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente”.

Concluiu os seus trabalhados dizendo que “com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente” sic – pág. 65.

Como se vê, apesar de o autor ter permanecido incapacitado por um determinado período em razão das lesões ocasionadas pelo acidente sofrido em 2016, nota-se que após a consolidação da enfermidade nenhuma sequela restou no membro ferido a ponto de reduzir ou limitar o exercício de suas atividades habituais de serviços gerais.

Assim, não tendo o autor comprovado fato constitutivo de seu direito ao benefício de auxílio-doença, não há se falar em acolhimento do pedido.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de auxílio-acidente, por não restar configurada a redução da capacidade laboral do autor, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (id. 3825040).

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa. A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da incapacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, o que
não
ocorre no presente caso, posto que o quadro clínico apresentado pelo Recorrente não reduz sua capacidade ao exercício das atividades, anteriormente, exercidas, como se vê do laudo confeccionado em juízo (id. 3825034).

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária, ou definitiva, elementos que não foram preenchidos, conforme o laudo oficial.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pelo Apelante.

Ao responder os requisitos, assim consignou:

(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da perna esquerda decorrente de acidente de trânsito ocorrido em fevereiro de 2016, tratado de forma clínica e cirúrgica, estando, atualmente, sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento ao exame clínico pericial que o incapacite para a sua atividade laboral habitual, estando sua patologia estável clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

(...).

b) Do Autor:

(...)

8 – O percentual de 50% (media) apontada pelo médico perito no laudo pericial em anexo podem implicar em sequelas que causam déficit funcional implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve?

Resposta:
Não apresenta redução em sua capacidade laborativa
.

9. Considerando o percentual apontado na avaliação médica judicial, atestada pelo perito médico, e considerando que a sequela é permanente e definitiva, é possível afirmar a existência de limitação de movimentos de deformidade, artrofia, flexão, elevação da perna esquerda, tendo em vista que a parte autora apresenta déficit funcional quantificada em 50% (media)? ainda que seja considerada mínima ou em grau leve? nos termos da avaliação médica juntada.

Resposta:
Atualmente não apresenta redução em sua capacidade laborativa
.

10- Com base no laudo juntado aos autos, é possível afirmar que a autora teve perda da força motora?

Resposta: Não.

11- Queira o Sr(a). Perito(a) Informar o trabalho exercido pela parte autora à época do acidente;

Resposta: Serviços gerais.

12- A parte autora, à época do acidente, exercia a função de serviços gerais (união transporte), que consiste em fazer muitos movimentos repetitivos, dentre eles, ficar em pé por longas horas de trabalho, carregar peso, subir e descer escadas frequentemente, fazer a limpeza da garagem e dos ônibus, etc. com a limitação de movimentos causadas pelas sequelas da fratura da perna esquerda podem exigir um maior esforço do membro afetado, comparado com o outro membro inferior, ainda que seja considerado mínimo para o

desempenho dessa atividade?

Resposta:
Não
.

13- Se negativo o quesito anterior (item 8), este I. Perito conseguiria afirmar com 100% de certeza que não há prejuízo à saúde da parte Autora (em relação ao membro afetado) de forma que não existe NENHUM tipo de limitação/déficit funcional considerando em atribuir uma avaliação de 0% à 100%? E ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento?

Resposta:
Não apresenta redução em sua capacidade laborativa
. (...). (Destaquei).

Logo, ao responder a todos os requisitos, verifica-se que é inequívoca a conclusão do Sr. Perito, quanto à ausência de elementos para a redução da capacidade laborativa do Autor.

Posto isso, uma vez que diagnosticada a capacidade laborativa, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, pois não houve a demonstração, em juízo, de que as
sequelas, decorrentes do acidente que sofreu, implicaram a redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Zequinha Piana Vieira, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021